Tribunal: TJSP
Processo: 1012635-37.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas. Agência de viagens. Legitimidade passiva ad causam. Reconhecimento. Atuação das empresas na cadeia de fornecimento. Preliminar afastada. Falha na prestação do serviço reconhecida. Danos morais e materiais configurados. Sentença mantida. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser em valor compatível com o dano suportado

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas. Agência de viagens. Legitimidade passiva ad causam. Reconhecimento. Atuação das empresas na cadeia de fornecimento. Preliminar afastada. Falha na prestação do serviço reconhecida. Danos morais e materiais configurados. Sentença mantida. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser em valor compatível com o dano suportado e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA CORRÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012635-37.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelada LUIZA
RAIMUNDA SARAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante LU & LU
AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento da corré. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-37.2019.8.26.0161 -Voto no jma
2
VOTO No 24721
APELAÇÃO CÍVEL No 1012635-37.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA - FORO DE DIADEMA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
APELANTE/APELADO: LUIZA RAIMUNDA SARAIVA
APELADO/APELANTE: LU & LU AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
INTERESSADO: OCEANAIR - LINHAS AÉREAS LTDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas. Agência
de viagens. Legitimidade passiva ad causam. Reconhecimento.
Atuação das empresas na cadeia de fornecimento. Preliminar
afastada. Falha na prestação do serviço reconhecida. Danos morais e
materiais configurados. Sentença mantida. Quantum indenizatório.
Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser em valor compatível
com o dano suportado e de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA
CORRÉ.
RELATÓRIO
Apelações contra a r. sentença (fls. 159/163) que julgou parcialmente
procedente a ação para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento (i) de R$. 400,79
a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; (ii) de
indenização por danos morais fixada em R$. 5.000,00, atualizados pelos índices oficiais
de correção monetária e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
publicação da sentença e (iii) de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Insurge-se a autora visando à majoração do valor da indenização para R$.
15.000,00.
Também recorre a corré, alegando, por sua vez, ilegitimidade passiva ad
causam e a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer o afastamento de sua
condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
Recursos tempestivos, preparado o da ré (fls. 210/211), isento de preparo
o da autora e respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-37.2019.8.26.0161 -Voto no jma
3
VOTO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual
alegou a autora, em breve síntese, ter adquirido passagem aérea de São Paulo a
Juazeiro do Norte da agência de viagens corré-apelante para o dia 15.3.2019. Contudo,
no dia e hora marcados, foi informada, no aeroporto, de que o voo, operado pela primeira
demandada, fora cancelado, sem que tivesse sido previamente contatada a respeito por
nenhuma das requeridas, que, ademais, não reembolsaram o valor da passagem em 90
dias, conforme havia sido prometido.
Os fatos narrados na petição inicial restaram incontroversos. A
irresignação da corré vem fundada nas alegações de ilegitimidade passiva e de
inexistência de falha na prestação do serviço, assim como de danos materiais ou morais.
Razão não lhe assiste.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi bem afastada pelo douto
magistrado a quo, nos seguintes termos, que ora se adotam: “a requerida é parte
legítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois atua em conjunto na cadeia de
consumo, intermediando compra de passagens aéreas e serviços hoteleiros, orientando,
indicando prestadores de serviços parceiros, de modo que cancelamentos e intempéries
constituem risco de seu negócio. Assim, no presente caso responde objetivamente e
solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do parágrafo único,
do artigo 7o e artigo 14, ambos do CDC, podendo, se for o caso e deseje, buscar direito
de regresso junto à companhia Avianca.”.
A decisão recorrida também reconheceu, acertadamente, a falha na
prestação dos serviços caracterizada pela inequívoca ausência de comunicação acerca
do cancelamento de voo e a existência de danos morais indenizáveis na hipótese, em
que a autora somente foi informada do cancelamento na ocasião do check in no
aeroporto e precisou adiar sua viagem em 6 (seis) dias, de modo que fica, no ponto,
integralmente mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012635-37.2019.8.26.0161 -Voto no jma
4
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Assim, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não enseja a redução
pleiteada pela corré e sim a majoração a que visa a autora, mas não para o montante
pretendido.
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição
da falha da prestação dos serviços do réu e levando-se em linha de consideração a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável que a indenização
seja majorada para R$. 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado à
situação lamentada e está de acordo com os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e com os parâmetros utilizados por esta Câmara.
Finalmente, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência pelo
acréscimo de trabalho ao advogado da autora na fase recursal (parágrafo 11 do mesmo
dispositivo legal) para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora e nega-se
provimento ao da corré.
Fernando Sastre Redondo
Relator